Tribunal: TJDFT
Processo: 0745818-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745818-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: HADRIONI SOUZA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Hadrioni Souza dos Santos contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. Ele foi preso em flagrante no dia 05/10/2020 por infringir o artigo 140 e 147 do Código Penal, mais o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Sustenta a ausência dos requisitos da segregação cautelar e a fundamentação inidônea do decreto prisional, de sorte que os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade impõem a concessão da liberdade plena ou clausulada. Destaca determinações sanitárias para combater a superlotação dos presídios durante a pandemia de COVID-19 e invocam o princípio da proporcionalidade para requerer a soltura, já que mesmo em caso de condenação o regime prisional será diverso do fechado. O paciente conta vinte e seis anos de idade e não foi possível a sua oitiva na Delegacia de Polícia por sua embriaguez e pelo fato de ter adormecido na cela de custódia. O Auto de Prisão em Flagrante narra que no dia 05/10/2020, por volta de 05h51min, na Condomínio Fazendinha do Setor Itapoã, ele chegou à casa embriagado e agressivo, brigando com os animais e cozinhando durante a madrugada, o que provocou intensa perturbação. Repreendido por sua mãe, irritou-se e lhe arremessou um prato de comida, também agredindo a irmã, Kaline, com chutes e socos, ainda chamando-a de “putinha", de "rapariga", de "piranha", de "desgraça" e de "vagabunda”. Esta acionou a Polícia Militar e ele a ameaçou dizendo que ela “ia se ver” com ele e “pagar por isso” se fosse preso. Logo após, o paciente foi capturado por guarnição de Militares nas proximidades da residência, embriagado e portando um violão e facão. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública e a indenidade das vítimas. Ressaltou histórico de violência doméstica praticado contra as vítimas, apontando a gravidade concreta dos fatos e o indicativo de que a liberdade do paciente representa perigo concreto a elas, o que demonstra a insuficiência e a inadequação das cautelares diversas da prisão. Em consulta ao sistema informatizado dessa Corte, viu-se que as vítimas requereram medidas protetivas de urgência – MPUMP 0000099-37.2020.8.07.0021, mas as informações acerca da decisão judicial não constam nos autos. Além disso, denúncia ainda não foi oferecida – IP 0000098-52.2020.8.07.0021. Analisando o pedido liminar, ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva ou provisória; por isso são tomadas providências diárias pelas autoridades competentes para minimizar as possibilidades de contágio, porque se sabe também que a liberação automática implicaria a descarcerização em massa, assustando a comunidade pelo provável aumento da criminalidade. Num juízo de cognição sumária, a prisão deve ser mantida, ante a periculosidade revelada pelas próprias circunstâncias dos fatos e pelo histórico de violência doméstica contra a mãe, a qual informou a fixação de medidas protetivas de urgência em ocasião anterior, atualmente revogadas (Ação Penal 2019.08.1.000482-2). Trata-se de fatos graves, com reiteração das ofensas e das ameaças, a demonstrar o destemor e a agressividade incontrolada. Além disso, eventual desproporção entre o tempo de prisão cautelar e as penas em perspectiva será analisada depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da lei. A análise da causa exige prudência, pois em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, notadamente quanto ao deferimento de medidas protetivas de urgência por ocasião da audiência de custódia, e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator